Tribunal: TJES
Processo: 0010995-79.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010995-79.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUIZA GOMES

APELADO: GOOGLE LLC e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RETIRADA DE CONTEÚDO DA INTERNET. PROVEDOR DE PESQUISA. DIREITO AO ESQUECIMENTO NÃO CONSAGRADO NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO. TEMA 786 DO STF. POSSIBILIDADE DE DESVINCULAÇÃO DO NOME EM PROVEDORES DE BUSCA. INVIÁVEL DETERMINAR EXCLUSÃO DAS NOTÍCIAS. PROVEDOR DE BUSCA QUE NÃO É RESPONSÁVEL PELO CONTEÚDO POSTADO. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO CLARA DO LOCALIZADOR URL. AUTORA QUE NÃO FEZ MENÇÃO A NOTÍCIAS ESPECÍFICAS. MARCO CIVIL DA INTERNET IMPÕE IDENTIFICAÇÃO ESPECÍFICA DO CONTEÚDO. IMPOSSIBILIDADE DE ESTABELECER OBRIGAÇÃO SEM LIMITES AOS SITES DE BUSCA. ÔNUS DA PARTE INTERESSADA. HONORÁRIOS FIXADOS INDIVIDUALMENTE PARA CADA UM DOS LITISCONSORTES. INTELIGÊNCIA DO ART. 117 DO CPC. RECURSOS DE APELAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. No voto do relator, que deu origem à tese fixada no Tema 786/STF, constou que o Supremo Tribunal Federal não estava analisando "alcance da responsabilidade dos provedores de internet em matéria de indexação/desindexação de conteúdos obtidos por motores de busca", pois não se poderia confundir "desindexação com direito ao esquecimento", "porque o tema desindexação é significativamente mais amplo do que o direito ao esquecimento". Precedentes STJ.

2. Em circunstâncias excepcionalíssimas, é possível a intervenção do Poder Judiciário para fazer cessar o vínculo criado entre dados pessoais e resultados nos bancos de dados dos provedores de busca, quando tal vínculo não guardar relevância para interesse público à informação, seja pelo conteúdo eminentemente privado, seja pelo decurso do tempo.

3. Não é cabível ao provedor remover as notícias relacionadas à autora, mas apenas desvincular a notícia do resultado da pesquisa quando o único critério de busca utilizado for seu nome. Por conseguinte, não é possível determinar a desvinculação das expressões indicadas pela autora, tendo em vista que o rompimento do vínculo só pode atingir a pesquisa do nome “puro”.

4. Na hipótese, a autora não juntou aos autos as URLs das página que pretende desvincular de seu nome no momento da busca em provedor de pesquisa na internet, tendo se limitado a indicar links do youtube, os quais já foram abarcados pela sentença como de desindexação obrigatória com o nome da autora.

5. Excetuada a hipótese do litisconsórcio unitário, cada litigante deve ser considerado isoladamente na relação com a parte adversa, regra que produz reflexos na fixação dos honorários sucumbenciais (art. 85 c/c 117, do CPC).

6. Recursos conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recursos de apelação cível interpostos por
LUIZA GOMES, YAHOO DO BRASIL INTERNET LTDA
e
GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA

em face da sentença (fls. 363 e seguintes) proferida pelo douto Juízo da 5ª Vara Cível de Vitória/ES, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, tão somente para determinar às requeridas
YAHOO DO BRASIL INTERNET LTDA
e
GOOGLE LLC
o rompimento do vínculo entre o nome da autora e os resultados indicados à fl. 34 (item 2.1), afastando a necessidade de exclusão das notícias propriamente ditas
.

Em suas razões (fls. 375 e seguintes), o apelante
YAHOO DO BRASIL INTERNET LTDA
sustenta que: (i) não pode tomar medidas em relação aos sites em que se encontra hospedado o material objeto da demanda; (ii) a remoção de uma URL do resultado da pesquisa do buscador não impede acesso ao conteúdo; (iii) a remoção do conteúdo somente pode ser efetivada com ordem direta imputada a quem criou e o mantém disponível; (iv) a conduta do YAHOO de colocar à disposição do público uma ferramenta de busca não configura ato ilícito ou ofensa a direito da autora; (v) o direito ao esquecimento não pode ser entendido como absoluto; (vi) deve ser respeitado o direito de liberdade de informação; (vii) o Marco Civil da Internet exige ordem jurídica específica, com identificação clara do conteúdo infringente e observância dos limites técnicos do serviço.

Contrarrazões (fls. 418 e seguintes) de
LUIZA GOMES,
pelo desprovimento do recurso interposto pelo
YAHOO DO BRASIL INTERNET LTDA
.

Em suas razões (fls. 441 e seguintes), o apelante
GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA
sustenta que: (i) a desindexação do conteúdo não significa sua remoção; (ii) não há ilicitude na matéria jornalística objeto de impugnação; (iii) o conteúdo é de interesse público; (iv) prevalece a livre manifestação do pensamento; (v) prevalece a liberdade de expressão; (vi) a Tese de Repercussão Geral 786 do STF foi clara ao afastar a existência de direito ao esquecimento; (vii) a passagem do tempo não é critério capaz de transformar conteúdo lícito em ilícito.

Em suas razões (fls. 456 e seguintes), a apelante
LUIZA GOMES
sustenta que: (i) reconhecido o direito ao esquecimento, é necessária a remoção do motor de busca das expressões de cunho vexatório; (ii) expressões como “Luiza que fuma dinheiro”, Luiza Gomes Drogada”, Luiza Gomes do Canudinho” não podem ser consideradas públicas, sendo eminentemente vexatórias; (iii) a sentença não foi clara ao estabelecer genericamente o rompimento do vínculo entre o nome da autora e os resultados indicados à fl. 34 (item 2.1); (v) faz-se mister a retirada do motor de busca dos nomes descritos nos pedidos 2.2 e 2.3 da exordial; (vi) deve ser analisado o pedido 2.5, que diz respeito à multa na hipótese de surgirem novas postagens que possam denegrir imagem da autora não listadas na demanda; (vii) além de determinar o rompimento do vínculo entre o nome da autora e o resultado indicado, é necessário que se exclua a notícia; (viii) havendo sucumbência recíproca, a condenação dos polos processuais deve se dar em iguais proporções, sendo irrelevante a quantidade de litisconsortes passivos.

Contrarrazões (fls. 480 e seguintes) de
LUIZA GOMES,
pelo desprovimento do recurso interposto pelo
GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA
.

Contrarrazões (fls. 498 e seguintes) de
GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA,
pelo desprovimento do recurso.

Contrarrazões (fls. 528 e seguintes) de
YAHOO DO BRASIL INTERNET LTDA,
pelo desprovimento do recurso.

Em síntese, cinge-se a controvérsia em se estabelecer se é possível que o Poder Judiciário determine que provedores de busca removam notícias encontradas em suas plataformas, disponibilizadas por outros provedores, bem como se é cabível a retirada do motor de busca dos nomes vexatórios descritos pela autora na exordial.

Assim, passo ao exame dos recursos de maneira conjunta, haja vista que os fundamentos em grande parte se confundem, sem prejuízo do enfrentamento em separado de argumentos específicos, conforme necessidade.

Como se sabe, os direitos fundamentais possuem natureza de princípios, motivo pelo qual indicam mandados de otimização, a fim de que seus objetivos sejam atendidos na maior medida possível. Na ordem jurídica pátria, é induvidoso que os princípios não raro entram em colisão, sendo necessário que estes sejam ponderados, de modo a permitir a concordância prática, com aplicabilidade de um sem o sacrifício absoluto do outro.

Traçadas tais premissas, verifica-se que a liberdade de comunicação é regulada pelo artigo 220 da Constituição Federal:

Art. 220. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição.

§ 1º Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social, observado o disposto no art. 5º, IV, V, X, XIII e XIV.

§ 2º É vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística.

Como se depreende, a liberdade de expressão e de comunicação ostentam garantia inerente à própria democracia, sendo um pilares do Estado de Direito, motivo pelo qual os Tribunais pátrios lhe conferem especial proteção.

Entretanto, ainda que seja de primordial importância, é pacífico o posicionamento de que nenhum princípio, por mais relevante que seja, pode ser considerado absoluto; isto é, a depende do caso concreto, quando em colisão com outro princípio de igual relevância, é possível estabelecer restrições pontuais a qualquer dos princípios constitucionais.

Ato seguinte, é de se ressaltar que, ao abordar o chamado direito ao esquecimento, o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema 786), consolidou o entendimento de que o malfadado direito não é consagrado pelo ordenamento jurídico pátrio:

[...] 8. Fixa-se a seguinte tese: “
É incompatível com a Constituição a ideia de um direito ao esquecimento, assim entendido como o poder de obstar, em razão da passagem do tempo, a divulgação de fatos ou dados verídicos e licitamente obtidos e publicados em meios de comunicação social analógicos ou digitais. Eventuais excessos ou abusos no exercício da liberdade de expressão e de informação devem ser analisados caso a caso, a partir dos parâmetros constitucionais - especialmente os relativos à proteção da honra, da imagem, da privacidade e da personalidade em geral - e das expressas e específicas previsões legais nos âmbitos penal e cível
”.

(RE 1010606, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 11/02/2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-096 DIVULG 19-05-2021 PUBLIC 20-05-2021)

O Supremo Tribunal Federal tem sido firme ao atestar que o mero decurso do tempo não é capaz de justificar a obrigação de excluir determinada publicação relativa a fatos verídicos:

[....] 1. A controvérsia debatida gira em torno da possibilidade de o Poder Judiciário determinar a retirada, nos canais de divulgação de mídia, de matéria jornalística licitamente publicadas, sob o fundamento de pretenso direito ao esquecimento, questão diretamente relacionada ao Tema 786 da Repercussão Geral

2. Não obstante tenha considerado lícita a matéria veiculada pela parte, ora reclamante, o Tribunal de origem entendeu que, no caso concreto, os fatos em questão não possuem mais relevância pública, pois ocorreram há quase duas décadas, não envolvem pessoas públicas e não possuem relevância histórica que extrapole a mera estatística e que a permanência da reportagem para consulta pela internet, em site da empresa jornalística, é capaz de causar transtornos contemporâneos ao beneficiário.

3. Contudo, tal conclusão está em dissonância com o decidido por esta SUPREMA CORTE no Tema 786 da Repercussão Geral (RE 1.010.606, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). Isso porque,
conforme assentado por ocasião do julgamento do referido tema, um comando jurídico que eleja a passagem do tempo como restrição à divulgação de informação verdadeira, licitamente obtida e com adequado tratamento dos dados nela inseridos, precisa estar previsto em lei, de modo pontual, clarividente e sem anulação da liberdade de expressão
.

4. Nessas circunstâncias,
revela-se restrição à liberdade de expressão e à livre manifestação do pensamento a manutenção do acórdão do Tribunal de origem que ordenou a retirada de matéria jornalística licitamente publicada, sob a justificativa em um direito ao esquecimento, incorrendo, em consequência, em manifesta ofensa ao decidido no Tema 786 da repercussão geral
. [...] (Rcl 46059, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 09/03/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-049 DIVULG 14-03-2022 PUBLIC 15-03-2022)

No mesmo sentido, vejamos o Superior Tribunal de Justiça:

[...] 2. O propósito recursal é definir se a) houve negativa de prestação jurisdicional e b) o direito ao esquecimento é capaz de justificar a imposição da obrigação de excluir matéria jornalística. [...]

4.
O direito à liberdade de imprensa não é absoluto, devendo sempre ser alicerçado na ética e na boa-fé, sob pena de caracterizar-se abusivo. A esse respeito, a jurisprudência desta Corte Superior é consolidada no sentido de que a atividade da imprensa deve pautar-se em três pilares, a saber: (i) dever de veracidade, (ii) dever de pertinência e (iii) dever geral de cuidado. Ou seja, o exercício do direito à liberdade de imprensa será considerado legítimo se o conteúdo transmitido for verdadeiro, de interesse público e não violar os direitos da personalidade do indivíduo noticiado
.

5. Em algumas oportunidades, a Quarta e a Sexta Turmas desta Corte Superior se pronunciaram favoravelmente acerca da existência do direito ao esquecimento. Considerando os efeitos jurídicos da passagem do tempo, ponderou-se que o Direito estabiliza o passado e confere previsibilidade ao futuro por meio de diversos institutos (prescrição, decadência, perdão, anistia, irretroatividade da lei, respeito ao direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada). Ocorre que, em fevereiro deste ano,
o Supremo Tribunal Federal definiu que o direito ao esquecimento é incompatível com a Constituição Federal (Tema 786). Assim, o direito ao esquecimento, porque incompatível com o ordenamento jurídico brasileiro, não é capaz de justificar a atribuição da obrigação de excluir a publicação relativa a fatos verídicos
. [...] (REsp n. 1.961.581/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 13/12/2021.)

Dessa maneira, tratando-se de informação verdadeira, licitamente obtida e com adequado tratamento dos dados nela inseridos, não cabe ao Poder Judiciário determinar sua retirada, sob pena de configurar censura à liberdade de expressão, motivo pelo qual deve ser mantida a sentença nesse tocante.

Acerca dos provedores de busca (Google e Yahoo), em regra, não é cabível atribuir-lhes responsabilidade pela divulgação de informações advindas de outros endereços eletrônicos, considerando que este tipo de site apenas facilita a busca da informação na internet, sem que tenha ingerência sobre a notícia propriamente dita.

Nessa perspectiva, a Lei 12.965/2014 - Marco Civil da Internet, prevê regramento para tentar regular o uso da Internet no Brasil, sendo que, ao tratar da responsabilidade dos sites de busca, assim dispôs:

Art. 18. O provedor de conexão à internet não será responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros.

Art. 19. Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, o provedor de aplicações de internet somente poderá ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros se, após ordem judicial específica, não tomar as providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente, ressalvadas as disposições legais em contrário.

§ 1º A ordem judicial de que trata o caput deverá conter, sob pena de nulidade, identificação clara e específica do conteúdo apontado como infringente, que permita a localização inequívoca do material.

§ 2º A aplicação do disposto neste artigo para infrações a direitos de autor ou a direitos conexos depende de previsão legal específica, que deverá respeitar a liberdade de expressão e demais garantias previstas no art. 5º da Constituição Federal. [...]

Acerca dessa temática, a jurisprudência entende que os provedores não podem ser responsabilizados pelos resultados de busca apresentados, notadamente quando apenas espelham conteúdo que já existe na internet, o que faz com que eventual indenização por danos decorrentes de tais reportagens só possam ser exercidas em face do site efetivamente responsável pela publicação tida como vexatória ou ofensiva.

Ocorre que, em circunstâncias excepcionalíssimas, é possível a intervenção pontual do Poder Judiciário para fazer cessar o vínculo criado entre dados pessoais e resultados nos bancos de dados dos provedores de busca, quando tal vínculo não guardar relevância para interesse público à informação, seja pelo conteúdo eminentemente privado, seja pelo decurso do tempo.

Isso porque, em hipóteses como as quais, o direito à intimidade e a proteção aos dados pessoais deve preponderar, apenas para permitir o rompimento do vínculo criado entre a notícia constrangedora, quando o único critério de busca utilizado for o nome da pessoa, permitindo assim a desindexação. Senão, vejamos o Superior Tribunal de Justiça:

[...] 1. Autos devolvidos para análise de eventual juízo de retratação, nos termos do art. 1.040, inciso II, do CPC/2015, em decorrência do julgamento do RE n. 1.010.606/RJ, em que o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese (Tema 786/STF): "É incompatível com a Constituição a ideia de um direito ao esquecimento, assim entendido como o poder de obstar, em razão da passagem do tempo, a divulgação de fatos ou dados verídicos e licitamente obtidos e publicados em meios de comunicação social analógicos ou digitais. Eventuais excessos ou abusos no exercício da liberdade de expressão e de informação devem ser analisados caso a caso, a partir dos parâmetros constitucionais - especialmente os relativos à proteção da honra, da imagem, da privacidade e da personalidade em geral - e as expressas e específicas previsões legais nos âmbitos penal e cível".

2. Da análise do acórdão proferido no presente recurso especial,
verifica-se que não foi determinada a exclusão das notícias desabonadoras envolvendo a autora nos bancos de dados pertencentes às rés - isso nem sequer foi pleiteado na ação de obrigação de fazer -, havendo tão somente a determinação da desvinculação do nome da autora, sem qualquer outro termo, com a matéria referente à suposta fraude no concurso público da Magistratura do Rio de Janeiro (desindexação). O conteúdo, portanto, foi preservado
.

3. Na verdade, a questão foi decidida sob o prisma dos direitos fundamentais à intimidade e à privacidade, bem como à proteção de dados pessoais, e não com base no direito ao esquecimento, que significaria permitir que a autora impedisse a divulgação das notícias relacionadas com a fraude no concurso público, o que, como visto, não ocorreu.

4. Destaca-se, ainda, que no voto do Ministro Relator proferido no RE n. 1.010.606/RJ, que deu origem à tese fixada no Tema 786/STF,
constou expressamente que o Supremo Tribunal Federal, naquele julgamento, não estava analisando eventual "alcance da responsabilidade dos provedores de internet em matéria de indexação/desindexação de conteúdos obtidos por motores de busca", pois não se poderia confundir "desindexação com direito ao esquecimento", "porque o tema desindexação é significativamente mais amplo do que o direito ao esquecimento", o que corrobora a ausência de qualquer divergência do entendimento manifestado por esta Corte Superior com a tese vinculante firmada pelo STF
.

[...] (REsp n. 1.660.168/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 30/6/2022.)

Nos termos utilizados pelo relator, Ministro Marco Aurélio Bellizze, “ [...]
passado mais de uma década desde o fato noticiado, ao se informar como critério de busca exclusivo o nome da parte recorrente, o primeiro resultado apresentado permanecia apontando link de notícia de seu possível envolvimento em fato desabonador, não comprovado, a despeito da existência de outras tantas informações posteriores a seu respeito disponíveis na rede mundial
”.

Logo, concluiu o STJ que

não é cabível ao provedor remover as notícias relacionadas à autora, mas apenas desvincular a notícia do resultado da pesquisa quando o único critério de busca utilizado for seu nome
.

O rompimento do referido vínculo sem a exclusão da notícia compatibiliza interesses individuais da autora, enquanto titular dos dados pessoais, e os coletivos, consubstanciados no direito de acesso à informação; isso considerando que mantém a possibilidade de localização das notícias àqueles que direcionam sua pesquisa utilizando critérios (palavras-chave) relacionados ao fato noticiado, mas não àqueles que buscam exclusivamente pelos dados pessoais do indivíduo protegido.

Até porque, reitero, por força da existência do Tema 786, o STF reconheceu a incompatibilidade do direito ao esquecimento com o ordenamento jurídico vigente, de forma que não há como atender à pretensão autoral de retirada do ar das notícias que a desabonam.

Contudo, não há incompatibilidade com a tese fixada pelo STF, na medida em que não houve determinação de exclusão das notícias desabonadoras, quando apenas se determina a "desvinculação do nome da autora" dos URLs indicados como matérias constrangedoras no provedor de busca, mantendo íntegro o conteúdo da publicação.

No caso concreto, a autora afirma, em síntese, que após parar seu veículo, no dia 17/08/2012, em razão da impossibilidade de guiá-lo por estar com os pneus furados, foi abordada por policiais. Sustenta que toda a situação foi acompanhada por veículo de reportagem e os repórteres se aproveitaram do momento de fragilidade para instigá-la a realizar declarações impróprias.

Diante de tal cenário, aduz que teria passado a ser conhecida como “Luiza do Canudinho”, sendo que o vídeo foi lançado na internet, o que gerou linchamento moral.

Após regular trâmite processual o magistrado julgou parcialmente procedente a demanda, para determinar “às requeridas “
GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA e YAHOO DO BRASIL INTERNET LTDA o rompimento do vínculo entre o nome da autora e os resultados indicados I fl. 34 (item 2.1), sem a exclusão da noticia, no prazo de 15 (quinze) dias
.”.

Acerca do mencionado item do pedido, este faz menção apenas a uma extensa lista de links do site youtube, os quais devem ter vínculo rompido entre o nome da autora e os resultados nos provedores de busca, conforme determinação sentencial.

Portanto,
houve apenas determinação de rompimento de vínculo entre o nome da autora e tais links no site de busca, sem que seja possível falar em remoção efetiva de seu conteúdo, o que é plenamente aceito pela jurisprudência pátria, restando afastadas as pretensões em sentido diverso.

Em razão do recurso interposto pela apelante
LUIZA GOMES
, tem-se por igualmente essencial examinar os pedidos 2.2, 2.3 e 2.5, tendo em vista a alegação de que o julgador não foi claro ao estabelecer se estes deveriam ou não ser atendidos:

2.2. Seja determinado, liminarmente, que a empresa GOOGLE LTDA DO BRASIL remova do seu motor de busca do provedor GOOGLE e do site YOUTUBE, as seguintes expressões: "Luiza Canudinho", "Luiza Gomes Canudinho", "Luiza Gomes do Canudinho", "Luiza do Canudinho", "Luiza gue fuma dinheiro", "Luiza Gomes que fuma dinheiro", "Luiza Fuma Nota de R$ 50,00", "Luiza Gomes Fuma Nota de R$ 50,00", "Luiza Gomes Drogada", "Luiza não existe eficácia"; "Luiza Gomes não existe eficácia", "Luiza Gomes Dirigindo Embriagada".

2.3.Seja determinado, liminarmente, que a Segunda Ré remova do seu motor de busca do provedor YAHOO, as seguintes expressÕes: "Luiza Canudinho", "Luiza Gomes Canudinho", "Luiza Gomes do Canudinho", "Luiza do Canudinho", "Luiza que fuma dinheiro', "Luiza Gomes que fuma dinheiro", "Luiza Fuma Nota de R$ 50,00", “Luiza Gomes Fuma Nota de R$ 50,00", "Luiza Gomes Drogada", "Luiza näo existe eficácia"; "Luiza Gomes não existe eficácia", "Luiza Gomes Dirigindo Embriagada".

2.5.Caso sobrevenha informação de postagens que possam denegrir a imagem da Autora, e que não foram listadas na presente demanda, devern Os Réus, urna vez cientificados pela Autora, providenciar a retirada das mesmas, no prazo de 24h (vinte e quatro horas), bern como identificar, se possível, o usuário que as postou, sob pena de multa diana correspondente
a 01 (um) salário mínimo vigente.

Ao contrário do que pretende fazer crer a autora, não há que se falar em nulidade da sentença por suposta omissão em examinar os mencionados pleitos. Isso tendo em vista que a manifestação judicial foi suficientemente fundamentada ao julgar parcialmente procedente a demanda apenas para determinar “
o rompimento do vínculo entre o nome da autora e os resultados indicados fl. 34 (item 2.1)
, sem a
exclusão da notícia
, no prazo de 15 (quinze) dias.”.

Dessa forma, estando clara a determinação judicial de atender somente ao pleito de desindexação do
nome da autora
e os
resultados indicados à fl. 34 (item 2.1)
, tem-se com elementar que os demais pedidos acostados à exordial foram considerados improcedentes pelo julgador, sem que se possa falar em nulidade ou omissão, por tratar-se de decorrência lógica do próprio dispositivo do édito sentencial.

Nessa toada, como já explicitado, não é possível estabelecer a exclusão das notícias desabonadores, considerando que os provedores de busca não são responsáveis pela produção nem pela divulgação da informação, mas somente facilitam a busca da informação na internet. E, ainda, o Poder Judiciário não pode determinar a retirada dos resultados da busca, sob pena de violação ao direito à informação, podendo, no máximo determinar a desvinculação da notícia quando o nome da pessoa for o critério exclusivo de busca.

Por conseguinte, não é possível determinar a desvinculação das expressões indicadas pela autora ("Luiza Canudinho", "Luiza Gomes Canudinho", "Luiza Gomes do Canudinho", "Luiza do Canudinho", "Luiza gue fuma dinheiro", "Luiza Gomes que fuma dinheiro", "Luiza Fuma Nota de R$ 50,00", "Luiza Gomes Fuma Nota de R$ 50,00", "Luiza Gomes Drogada", "Luiza não existe eficácia"; "Luiza Gomes não existe eficácia", "Luiza Gomes Dirigindo Embriagada"), tendo em vista que o rompimento do vínculo só pode atingir a pesquisa do nome “puro”, isto é, LUIZA GOMES.

Ainda assim, para que os provedores possam romper o vínculo do nome da autora com determinadas páginas na internet, cabe à ofendida a especificação das matérias, com estrita delimitação do conteúdo ofensivo, conforme artigo 19, caput, parte final, e §1º da Lei 12.965/14.

Ou seja, sem indicação específica de todas as páginas que pretende desindexar de seu nome, não é possível atender à pretensão autoral, sob pena de criar uma obrigação genérica e de cumprimento impossível aos provedores de busca. Trata-se do entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RETIRADA DE CONTEÚDO INFRINGENTE. PROVEDOR DE PESQUISA. FILTRAGEM PRÉVIA DAS BUSCAS. EXCLUSÃO DE LINKS. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL CARACTERIZADO. VALOR DE REPARAÇÃO. NÃO ALTERADO. [...]

4.
A ordem que determina a retirada de um conteúdo da internet deve ser proveniente do Poder Judiciário e, como requisito de validade, deve ser identificada claramente
.

5.
O Marco Civil da Internet elenca, entre os requisitos de validade da ordem judicial para a retirada de conteúdo infringente, a "identificação clara e específica do conteúdo", sob pena de nulidade, sendo necessário, portanto, a indicação do localizador URL
.

6. Na hipótese, conclui-se pela impossibilidade de cumprir ordens que não contenham o conteúdo exato, indicado por localizador URL, a ser removido, mesmo que o acórdão recorrido atribua ao particular interessado a prerrogativa de informar os localizadores únicos dos conteúdos supostamente infringentes. [...]

(REsp n. 1.694.405/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/6/2018, DJe de 29/6/2018.)

Como se depreende, é ônus da parte autora apresentar com clareza a identificação do conteúdo que pretende desvincular de seu nome, haja vista que o provedor de pesquisa não pode ser obrigado a realizar uma fiscalização indiscriminada na internet, tendo como alvo todas as notícias que potencialmente estejam relacionadas à autora de forma pejorativa.

Na hipótese, a requerente não juntou aos autos as URLs das páginas que pretende desvincular de seu nome no momento da busca em provedor de pesquisa na internet, tendo se limitado a indicar links do youtube, os quais já foram abarcados pela sentença como de desindexação obrigatória com o nome da autora (LUIZA GOMES).

Em suma:
(i)
não é cabível determinar a exclusão de todas as notícias constrangedores envolvendo a autora;
(ii)
não é possível desvincular das buscas realizadas nos provedores de internet as expressões apontadas pela autora 2.2 e 2.3 da exordial (ex: “Luiza que fuma dinheiro”), mas apenas seu nome de forma isolada (LUIZA GOMES);
(iii)
não é possível ampliar a desvinculação do seu nome para além dos URLs indicados nos autos, estando correta a sentença que determinou o rompimento do vínculo apenas em face dos links apontados na inicial;
(iv)
é inviável atribuir uma obrigação genérica e ilimitada de que os provedores busquem todas as postagens (incluindo novas) que possam denegrir a imagem da autora para retirá-las do ar.

Nesse mesmo sentido, destaco os seguintes julgados, dos mais diversos Tribunais de Justiça Estaduais:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER.
Provedor de busca. Pretensão de remoção de notícias que retratam atos de persecução penal que envolveram o autor.
Sentença de improcedência. Insurgência do autor. Matérias jornalísticas criadas e disponibilizadas por outros provedores de informação e conteúdo, as quais informam atos de investigação penal envolvendo não só o autor, mas também outros advogados, no planejamento de uma tentativa de fuga no fórum da Comarca regional de bangu, que resultou na ocorrência de dois homicídios.
Pretensão do autor que não se fundamenta no direito ao esquecimento, mas sim em suposto exercício abusivo do direito à informação, no sentido de que os provedores de busca (google e yahoo) removam as notícias da internet
. Inviabilidade jurídica do pedido de remoção das matérias encontradas na ferramenta de pesquisa. No julgamento do RESP 1660168-RJ, o STJ afirmou que, em regra, os provedores de busca da internet não têm responsabilidade pelos resultados de busca apresentados.
Excepcionalmente, o poder judiciário pode determinar que cesse o vínculo criado entre o nome da pessoa e o resultado da busca, quando os resultados não guardam relevância para interesse público à informação, seja pelo conteúdo eminentemente privado, seja pelo decurso do tempo
. Contudo,
ainda nestes casos excepcionais, não é possível que o poder judiciário determine aos provedores de busca que retirem o resultado da busca, mas tão somente que procedam à desindexação
. [...] (TJRJ; APL 0005080-31.2019.8.19.0209; Rio de Janeiro; Vigésima Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Humberto Dalla Bernardina de Pinho; DORJ 30/01/2023; Pág. 547)

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. RETIRADA DE PÁGINAS DA FERRAMENTA DE BUSCA JUSBRASIL. Insurgência da ré contra sentença de parcial procedência. Intempestividade. Não acatamento. Recurso interposto dentro do prazo. Mérito. Reforma.
O provedor de busca não é responsável pelo conteúdo, nem pela exclusão de página com informação equivocada
.
Ausência de pedido de desvinculação do nome do autor dos resultados da pesquisa que, em tese, seria possível. Inexistência, no mais, de indicação específica das URLs que se pretendia remover, conforme exigência do art. 19 do Marco Civil da Internet
. Danos morais descabidos, porque notificação extrajudicial é insuficiente para obrigar a requerida à exclusão. Responsabilidade civil depende de prévia ordem judicial. Precedentes. Recurso provido. (TJSP; AC 1018266-77.2021.8.26.0100; Ac. 15135833; São Paulo; Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Carlos Alberto de Salles; Julg. 26/10/2021; DJESP 09/11/2021; Pág. 1607)

Finalmente, a autora recorre ainda quanto aos ônus sucumbenciais, argumentando que (viii) havendo sucumbência recíproca, a condenação dos polos processuais deve se dar em iguais proporções, sendo irrelevante a quantidade de litisconsortes passivos.

Neste ponto, destaco que o juiz condenou as partes em custas no percentual de 50% para a autora e 50% para as requeridas, entretanto, quanto aos honorários advocatícios, condenou a requerente em honorários em favor dos advogados dos réus fixados em R$ 3.000,00 (três mil) para cada e as requeridas em honorários em favor do patrono da autora em R$ 3.000,00 (três mil reais), na forma do art. 85, §2° e 8° do CPC.

É preciso destacar que na hipótese de litisconsórcio, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios deve guiar-se não apenas pelo artigo 85 do Código de Processo Civil, mas também pelo artigo 117 do mesmo diploma, que estabelece:

Art. 117. Os litisconsortes serão considerados, em suas relações com a parte adversa, como litigantes distintos, exceto no litisconsórcio unitário, caso em que os atos e as omissões de um não prejudicarão os outros, mas os poderão beneficiar.

No caso, trata-se de litisconsórcio simples, o que faz com que os litigantes devam ser considerados de forma independente, tendo em vista a possibilidade de que a demanda tenha, inclusive, resultado diverso para cada um dos atores processuais.

Diante desse quadro, não há como alterar a sentença que condenou a autora ao pagamento de honorários em favor dos advogados de cada um dos litisconsortes, até porque a opção de litigar em face de mais de tais réus foi da requerente.

Ora, considerando que os honorários são de titularidade do advogado, a verba a ser recebida pelo causídico deve ser individualmente considerada, ou seja, em separado para cada uma das partes; só há que se falar em divisão entre advogados quando estes atuarem em favor da mesma parte.

A corroborar o entendimento que estou a externar, ressalto o seguinte precedente:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO QUANTO A UM DOS LITISCONSORTES. FALTA DE REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL (ART. 76, § 2º, I, CPC). PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CONDIÇÃO RESOLUTIVA. CONTRATAÇÃO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. INSUCESSO DO PROMISSÁRIO-COMPRADOR. RETORNO À SITUAÇÃO ANTERIOR. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO. LITISCONSÓRCIO. ART. 117 CPC. OBSERVÂNCIA. 1. A litisconsorte que deixa de regularizar sua representação processual, desatendendo comando judicial que lhe fora diretamente dirigido, se submete aos efeitos do art. 76, §2º, I, Código de Processo Civil, impondo-se o não conhecimento do recurso. 2. Nos contratos de promessa de compra e venda é válida a previsão de condição resolutiva, subordinando a eficácia do negócio ao sucesso do promissário-comprador na obtenção de financiamento bancário para a quitação do preço. 3. Operada a resolução do contrato, as partes devem ser reconduzidas à situação anterior à entabulação da avença, não havendo espaço para se falar em retenção de valores a título de arras. 4.
Excetuada a hipótese do litisconsórcio unitário, cada litigante deve ser considerado isoladamente na relação com a parte adversa, regra que produz reflexos na fixação dos honorários sucumbenciais (art. 85 c/c 117, do CPC)
. 5. Se um dos integrantes do polo passivo logra sucesso em obstar o êxito da pretensão autoral deduzida em seu desfavor, seu advogado faz jus ao recebimento de honorários sucumbenciais. 6. Recurso não conhecido em relação a um dos litisconsortes e conhecido e parcialmente provido em relação aos demais. (TJDF; APC 07048.01-74.2022.8.07.0001; 172.8244; Terceira Turma Cível; Relª Desª Ana Maria Ferreira da Silva; Julg. 19/07/2023; Publ. PJe 24/07/2023)

Ante todo o exposto, conheço dos recursos de apelação interposto por
LUIZA GOMES, YAHOO DO BRASIL INTERNET LTDA
e
GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA
,
mas a eles
NEGO

PROVIMENTO.

Via de consequência, com espeque no art. 85, § 11, do CPC, desprovidos todos os apelos, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos por cada uma das partes em R$ 1.000,00 (mil reais), de sorte que totalizará a verba R$ 4.000,00 (quatro mil reais) em favor dos advogados de cada um dos réus e R$ 4.000,00 (quatro mil reais) ao patrono da autora, consoante §§ 2º e 8º do mesmo artigo 85.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 18/08/2023 às 16:41:03, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
47376818082023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR